Tribunal: TJSP
Processo: 0568408-81.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0568408-81.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDNON DE QUEIROZ
ALMEIDA (ME).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0568408-81.2009.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0568408-81.2009.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: EDNON DE QUEIROZ ALMEIDA (ME)
VOTO No 16614
APELAÇÃO – Prescrição – MULTA do exercício de 2004 –
Ação intentada depois que já consumada prescrição do
exercício de 2004- Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ –
Demora na propositura da execução fiscal - Jurisprudência do
STJ pacífica no sentido de que a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício –
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra a Sentença
proferida às fls.04, que reconheceu a prescrição da cobrança relativa a MULTA do
exercício de 2004, posto que distribuída a execução fiscal após ter decorrido o lustro
legal.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo
do artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por
entender não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer
provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0568408-81.2009.8.26.0224
3
A presente execução fiscal visa à cobrança de multa cujo
vencimento foi em 02/03/2004. A ação foi distribuída em 11/12/2009. Por se cuidar de
dívida oriunda de relação de direito material de caráter público, muito embora
corresponda a uma penalidade, a multa administrativa não configura um fim em si
mesma, mas sim, tem por fito compelir o devedor a observar as normas estabelecidas
pela Administração Pública para o pleno cumprimento das obrigações tributárias.
Neste passo, importa registrar que a multa administrativa
configura uma sanção por ato ilícito e não se enquadra na definição trazida pelo art. 3o
do Código Tributário Nacional. Sendo assim, não se tratando de tributo, os prazos
decadencial e prescricional não podem ser regidos pelos arts. 173 e 174 do aludido
diploma.
A propósito, destacou a Min. Eliana Calmon em
precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.109.511/SP, 2a Turma, Rel.
Ministra Eliana Calmon, julgado em 04/02/2010, DJe 18/02/2010):
“Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem
nascedouro
num
vínculo
de
natureza
administrativa,
não
representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se
do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN."
Ainda, defendeu a E. Relatora a incidência, neste caso, do
Decreto no 20.910/32 , “porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos,
deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas
passivas daquela”. Trata-se, pois, de “aplicação do princípio da igualdade, corolário
do princípio da simetria”.
Não obstante entendimentos outros em sentido contrário,
foi a matéria novamente e recentemente apreciada pelo órgão, oportunidade em que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0568408-81.2009.8.26.0224
4
julgamento do Resp no 1.105.442/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), deixou assim assentado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO
DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco
anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de
cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento
em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no
20.910/32). 2. Recurso especial provido.” (Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJe 22/02/2011). Grifou-se.
Outrossim, no tocante ao temo inicial para a contagem do
prazo prescricional, tem-se que a utilização da data de vencimento do crédito se mostra
a mais adequada.
5. No tocante à multa administrativa, a jurisprudência desta Corte
tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a execução fiscal,
nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual deve ser aplicado por
isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo
prescricional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição dá-se com o
vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna
inadimplente
o
administrado
infrator.
Precedentes.
(REsp
1164558/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010).
Por fim, afigura-se não ser o caso de incidência da Súmula
no 106 do STJ, pois sem demora imputável exclusivamente ao Judiciário e respeitada a
duração razoável do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0568408-81.2009.8.26.0224
5
Verifica-se que, do vencimento da obrigação esvaíram-se
mais de cinco anos sem a superveniência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva,
ou mesmo sem o ajuizamento de ação, de rigor o reconhecimento da prescrição.
Também não se cogite de eventual suspensão em razão do ato de inscrição na dívida
ativa.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2o, § 3o, E 8o, § 2o, DA
LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
1. Tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b),
quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o da EC 01/69),
as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão
sob reserva de lei complementar. Precedentes do STF e do STJ. 2.
Assim, são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas
estabelecidas no § 2o, do art. 8o e do § 3o do art. 2o da Lei 6.830/80,
que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em
contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar.
3. Incidente acolhido. (AI no Ag 1037765/SP, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011,
DJe 17/10/2011). (Grifou-se).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora